Tribunal: TJSP
Processo: 2039316-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante. Insurgência. Declaração de hipossuficiência. Presunção relativa, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. Hipossuficiência financeira não comprovada. Parte que deixou de apresentar os documentos exigidos pelo MM. Juízo a quo. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de revisão contratual. Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à Agravante. Insurgência. Declaração de hipossuficiência. Presunção relativa, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira da parte. Hipossuficiência financeira não comprovada. Parte que deixou de apresentar os documentos exigidos pelo MM. Juízo a quo. Decisão mantida. Recurso não provido.